Tribunal: TJDFT
Processo: 0737202-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737202-61.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PHELIPE FRAGA DO NASCIMENTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Phelipe Fraga do Nascimento (Id. 63673025) contra a r. decisão Id. 207091029, proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do Processo no 0715917-49.2024.8.07.0020, movido contra o BRB Banco de Brasília S.A., que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos: “Trata-se de ação sob o rito comum, com pedido de tutela provisória antecipada de urgência, apresentado nos seguintes termos: "seja determinado à Ré que se abstenha de cobrar imediatamente sob pena de multa arbitrada por esse juízo a parcela de consignado cobrado em conta corrente/salário, número: 22186600 em sua conta corrente/salário do Banco Regional de Brasília (BRB) Agência: 212, conta corrente/salário 212.012.756-0 em face de ter solicitado o cancelamento de forma administrativa em 14/07/2023, (doc. anexo) e sendo respondido pelo banco (doc. anexo) e com base nas resoluções Bacen 3695/2009 e artigo 6a da resolução Bacen 4790/2020, bem como devolver todos os valores cobrados a partir do pedido de suspensão de maio, junho e julho de 2024". As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que tange aos requisitos, não se constata a probabilidade do direito. Não vislumbro a plausibilidade do direito de suspender o desconto das prestações do empréstimo consignado, por se tratar de obrigação contratual específica, não podendo o credor ser obrigado, em princípio, a receber o pagamento por modo diverso do que foi avençado. A forma estabelecida entre as partes para a realização do pagamento das parcelas do mútuo consignado, por óbvio, que integra o contrato, sendo levada em consideração, inclusive, como fator para a fixação da taxa de juros remuneratórios. É de notório conhecimento que, nessa espécie de contrato, a composição da taxa de juros remuneratórios leva em consideração diversos fatores, tais como o custo com funcionários, “spread bancário” e, principalmente, o risco de inadimplência, que é mitigado quando o pagamento se dá diretamente em folha de pagamento e/ou mediante desconto em conta bancária. Em se tratando de operação de crédito, ou de arrendamento mercantil, a Resolução n.o 4.790/2020/BACEN dispõe que o cancelamento de autorização de débito exige declaração do cliente no sentido de que não reconhece essa autorização, o que não se amolda à hipótese dos autos. Confira-se: (...) Art. 3o A realização de débitos nas contas mencionadas no art. 1o depende de prévia autorização do seu titular. § 1o A autorização de débitos em conta pode ser formalizada na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. § 2o A autorização referida no caput deve: I - ter finalidade específica; II - discriminar a conta a ser debitada; III - ser fornecida por escrito ou por meio eletrônico; e IV - estipular o prazo, que poderá ser indeterminado. § 3o A autorização referida no caput pode especificar datas para a realização de débitos. § 4o Admite-se, quando se tratar de autorização de débitos formalizada pelo cliente na instituição depositária, a discriminação de mais de uma conta para a realização de débitos, respeitada a ordem de precedência definida pelo titular. Art. 4o Nos casos de débitos referentes ao pagamento de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro, adicionalmente às exigências contidas no art. 3o, a autorização de débitos em conta deve: (grifei) I - ser individualizada e vinculada a cada contrato; e II - conter manifestação inequívoca do titular da conta quanto à eventual opção de realização de débitos: a) sobre limite de crédito em conta, se houver; e b) decorrentes de obrigação vencida, inclusive por meio de lançamentos parciais. § 1o É vedada a realização de débitos que acarretem a concessão de adiantamento a depositantes. § 2o A solicitação da manifestação deve constar de forma destacada no contrato da operação, com possibilidade de livre escolha pelo titular das opções mencionadas no inciso II do caput. (...) Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...) Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. (grifei) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” Sustenta o Agravante, em síntese, que o Banco não acatou o pedido administrativo de cancelamento da autorização de descontos em sua conta corrente, e que os descontos comprometem o seu mínimo existencial. Invoca a limitação instituída pela Lei distrital no 7.239/2023, bem como o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1085, que assegura o direito de o correntista requerer o cancelamento de débitos em conta corrente a qualquer momento. Requer a concessão de tutela de urgência, para suspender os descontos em sua conta corrente oriundos de empréstimos bancários. Sem preparo, por requerer a concessão de justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. De início, concedo gratuidade de justiça ao Agravante, com fundamento nos documentos que instruem o processo. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Entendo presentes, no caso concreto, os requisitos da antecipação da tutela recursal. É aplicável ao caso a Lei distrital no 7.239/2023 que, para assegurar a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal, aplicou o limite dos empréstimos consignados aos empréstimos com desconto em conta corrente, bem como determinou que a soma dos dois tipos de mútuos não ultrapasse a margem consignável. Confira-se: “Art. 1o As instituições financeiras que oferecem crédito no âmbito do Distrito Federal devem se guiar pelo princípio do crédito responsável, analisando, no conhecimento técnico que lhes é próprio, a condição de solvabilidade de cada devedor no momento da concessão, a fim de que não haja comprometimento ao mínimo existencial, nos termos do art. 6o, XI e XII, do Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990. Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta-corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. § 2o A concessão de crédito ou o desconto em percentual acima do previsto no caput, em contracheque e conta-corrente, enseja a aplicação das sanções previstas no art. 54-D, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. (...) Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, regendo também os contratos em execução.” (g.n.) Além disso, é direito do consumidor modificar cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, ou a sua revisão em face de eventos supervenientes que tornem a prestação excessivamente onerosa, nos termos do art. 6o, V, do CDC. No caso em questão, observo o esgotamento da margem consignável do contracheque do Autor (Id. 63673030), concomitantemente à existência de descontos mensais na conta corrente (Id. 63673032), o que comprova o desrespeito ao limite legal. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar ao Agravado que se abstenha, no prazo de 5 (cinco) dias, de efetuar novos descontos na conta corrente do Agravante para pagamento de parcelas de empréstimos, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por desconto indevido, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se pessoalmente o Agravado para que cumpra esta decisão e apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora